Tribunal: TJES
Processo: 5002225-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002225-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. CÔMPUTO DE PRAZO PROCESSUAL. FERIADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em razão de Acórdão que não conheceu de Agravo Interno por intempestividade, e Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial. O Recurso Especial foi interposto contra acórdão que manteve a extinção de Execução Fiscal por inércia do Município exequente em antecipar as despesas para citação por oficial de justiça. O Município embargante alega erro material no acórdão que considerou o Agravo Interno intempestivo, por desconsideração de feriados locais. No Agravo Interno, sustenta a aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, a impossibilidade de extinção por abandono sem requerimento do executado e a inaplicabilidade da Súmula n. 190 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se houve erro material no acórdão que declarou a intempestividade do Agravo Interno, por desconsiderar feriados que suspenderam o prazo processual; e (II) estabelecer se a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, merece ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material no cômputo do prazo recursal quando há desconsideração de feriados que suspenderam o curso do prazo, resultando na tempestividade do recurso, impondo-se, pois, o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração, para fins de ser apreciado e julgado o Recurso de Agravo Interno.

4. O Recurso de Agravo Interno não merece provimento, pois a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial encontra-se em consonância com os preceitos de ordem legal aplicáveis à espécie.

5. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, em razão da inércia da Fazenda Pública em antecipar as despesas para diligência do oficial de justiça, é cabível quando a parte é intimada pessoalmente e permanece inerte.

6. O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica à hipótese de extinção por inércia da parte, pois a suspensão do feito pressupõe a impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não a omissão do exequente.

7. A Fazenda Pública, seja na Justiça Federal ou Estadual, tem o dever de antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça, conforme o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material no cômputo do prazo recursal quando há desconsideração de feriados que suspenderam o curso do prazo, resultando na tempestividade do recurso.

2. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, em razão da inércia da Fazenda Pública em antecipar as despesas para diligência do Oficial de Justiça, não se confunde com a hipótese de suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

3. A Fazenda Pública é obrigada a antecipar as despesas de transporte dos Oficiais de Justiça para o cumprimento de diligências em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 183, 219, 485, § 1º, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, 1.022, 1.030, I, 'b', 1.030, V. Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais): arts. 39, 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula nº 83, Súmula nº 190, Súmula nº 240. STJ: REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202). STJ: REsp nº 1.144.687/RS. STJ: Tema Repetitivo nº 396.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

opôs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
13892310),
em razão do
ACÓRDÃO
(id.
13074319), que não conheceu do
A
GRAVO INTERNO
(id. 11143959), porquanto intempestivo, cujo Recurso fora interposto em desfavor da
DECISÃO
(ID 9945437)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
de ID 6414512, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o
Recorrente
sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material e omissão no julgado, sob o fundamento de que o Acórdão não considerou a existência de feriados nos dias 28/10/2024, 15/11/2024 e 20/11/2024, previstos no Ato Normativo nº 673/2023 do TJES, que suspenderam os prazos processuais.

Despicienda a intimação do Recorrido para apresentar Contrarrazões, uma vez que não restou triangularizada a relação processual.

I - DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, trago à colação o Voto condutor do Aresto embargado,
in litteris:

"Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
A
GRAVO INTERNO
(ID 9597784), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 9945437)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
de ID 6414512, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente alega que
“no caso concreto, o rito previsto no dispositivo citado não foi observado, razão pela qual violou-se a regra posta, sendo que a decisão da vice-presidência não analisou a questão da violação ao art. 40”
.

Como cediço, o prazo para interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o
artigo 1.003, § 5º
, do Código de Processo Civil, combinado com o
artigo 219, do Código de Processo Civil
, contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público, consoante
artigo 183, do Código de Processo Civil.

No caso, expedida a intimação eletrônica da Decisão objurgada no dia 1º/10/2024 (terça-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 11/10/2024 (sexta-feira), o prazo recursal teve início em 14/10/2024 (segunda-feira) e se findou em 25/11/2024 (segunda-feira).

Com efeito, restando interposto o presente Recurso de Agravo Interno em 27/11/2024 (ID 11143959), afigura-se evidente a
intempestividade recursal.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES"

Na espécie,
verifico que, de fato, o Acórdão não considerou os feriados dos dias 28/10/2024 (dia do Servidor Público), 15/11/2024 (Proclamação da República) e 20/11/2024 (Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra),
o que elevou o prazo recursal do Recurso de Agravo Interno (id. 11143959) para o dia 27/11/2024, motivo pelo qual a sua interposição em 27/11/2024, revela-se tempestiva, merecendo enfrentamento.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e confiro-lhe provimento, reconhecendo a tempestividade do Agravo Interno (id. 11143959), impondo-se tornar sem efeito o Acórdão (id. 13074319), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
A
GRAVO INTERNO
(id. 9597784), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(id. 9945437)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
de id. 6414512, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente alega que
“no caso concreto, o rito previsto no dispositivo citado não foi observado, razão pela qual violou-se a regra posta, sendo que a decisão da vice-presidência não analisou a questão da violação ao art. 40”
.

Como cediço, nos termos do
artigo 1.030, incisos I e III, e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ou determinado o sobrestamento de Recurso Excepcional, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, a negativa de seguimento ao
Apelo Nobre
restou alicerçada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002225-07.2018.8.08.0024.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6414512), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
ACÓRDÃO
(ID 4381093) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

manejado pelo Recorrente, em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Município Recorrente

em face de
EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA
,
cujo
decisum
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das despesas necessárias para a citação do Executado por meio de carta precatória, por Oficial de

Justiça.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REQUERIMENTO CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

2.
Requerida pelo exequente a citação por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das despesas processuais, entretanto manteve-se inerte. Posteriormente, foi novamente intimada a efetuar o pagamento, sendo ressaltado a possibilidade de reconhecimento do abandono, nos termos do artigo 485, III do CPC, todavia, manteve-se inerte. Portanto, restou evidenciado o abandono da causa. Vale destacar que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, a “(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”.

3.
A suspensão do processo na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, é medida possível quando há dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, e não quando há inércia por parte do Ente exequente, como na hipótese dos autos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 5002225-07.2018.8.08.0024, Relator: Desembargador(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 1 de março de 2023.)

Irresignado, o Recorrente sustenta em síntese, divergência jurisprudencial e violação aos artigos 39 e 40 da Lei n
º
6.830/1980, sob o argumento de que “
as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal deve ser o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do art. 39 da LEF, e com o custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, conforme súmula 190 do STJ
”.

Na espécie, diante da aparente divergência entre o Aresto objurgado e a Tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202)
, o então Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
determinou, com fulcro no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a remessa dos autos ao Órgão Fracionário para exame no que se refere à pertinência do juízo de retratação.

Em consequência, a
Egrégia Terceira Câmara Cível
proferiu novo
decisum
(ID 7932534) mantendo o entendimento anteriormente firmado,
verbo ad verbum:

“
EMENTA:
RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTECIPAR AS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190 STJ. RE 1.144.687/ RS. VIOLAÇÃO AO TEMA 202. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do C. STJ fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele mantido.

2.
Respeitosamente, entendo que inexiste a apontada divergência entre o entendimento adotado por esta Corte e a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202), haja vista que na hipótese, restou reconhecido que inexiste direito a dispensa do pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, nos exatos termos do que também decidido pelo C. STJ no julgamento REsp 1.144.687/RS, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos e Súmula 190.

3.
Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.”

(
TJES
, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO 5002225-07.2018.8.08.0024, Relator: Desembargador(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 9 de abril de 2024)

Nesse contexto, percebe-se que o Órgão Fracionário entendeu por bem manter a extinção da Execução Fiscal, sob o fundamento de que o Município não recolheu as despesas necessárias para citação do Executado por “
Oficial de Justiça
”.

Acerca da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui a firme orientação, firmada no
Tema Repetitivo nº 396
, no sentido de que
"Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),
cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual)
, por força do princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio”.

Inclusive, a
Súmula nº 190, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
“
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual,
cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
”.

Destarte,
a referida tese restou adotada no Acórdão objurgado, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação
.

Ademais, o Município Recorrente alega violação ao artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, e à Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afirmando que
“em que pese o E. TJES ter entendido que houve o abandono da causa pelo Município, com efeito, com uma simples leitura do caderno processual, é possível notar que não há o que se falar em abandono de causa”,
não havendo requerimento do Réu para que ocorresse a extinção.

A propósito da questão enfocada, assim se pronunciou o Órgão Fracionário, no julgamento do Recurso de Apelação Cível,
in litteris:

“(...) Fixado isso, não há como acolher de igual modo a tese do Apelante relativa a impossibilidade de se extinguir o feito por abandono. Assim compreendo em virtude de observar que
o Município foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte e
posteriormente foi novamente intimado nos termos do artigo 485, III e §1º do CPC, e manteve-se novamente silente, não havendo que se falar portanto em nulidade.
Vale dizer:
“(...) tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.(TJES; Apl 0042408-82.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 13/11/2019

Nesse contexto, também vale destacar que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, a
“(...)
a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada
. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”.

Por fim, não merece razão de igual modo a alegação do Recorrente de que deveria ser aplicado o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e determinada a suspensão do feito,
na medida que na hipótese restou evidencia a inércia do Exequente a qual não se pode confundir com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, a qual legitimaria a suspensão do feito
. Nesse sentido: (...)”

Nesse contexto, infere-se que o Apelo Extremo não reúne condições de admissibilidade, haja vista a adoção de entendimento consentâneo com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

verbatim:

“
EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui entendimento de que, i
ntimada a parte para dar andamento à execução, sua inércia acarretará a extinção do processo. Precedentes
.

2.
No caso, a instituição autora foi intimada, via carta com aviso de recebimento (AR), para que procedesse ao andamento do feito.
Todavia, como se manteve inerte, mostrou-se correta a extinção do processo executivo
.

3.
Agravo interno provido em parte, para negar provimento ao recurso especial.”

(
STJ
. AgInt no REsp n. 2.101.498/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.

Por conseguinte, na hipótese
sub examen
, incide a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
”
, cujo teor
“é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional”
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.304.431/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Ainda que assim não fosse, certo é que
“a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Por fim, no tocante à
ofensa à
Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
denota-se que o Recurso Especial não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“entende que não é cabível Recurso Especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes”.
(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).

Isto posto, em relação aos artigos 39 e 40 da Lei n
º
6.830/1980, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e, em relação ao artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, ao
fundamentar a ausência de êxito do Recurso Especial, inclusive, ao transcrever excertos da fundamentação do Acórdão objurgado relacionados ao artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, que versa acerca da suspensão do feito, deixou-se evidente que, "
na hipótese restou evidenciada a inércia do Exequente a qual não se pode confundir com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, a qual legitimaria a suspensão do feito
".

Nesse passo, diante da conclusão pela inaplicabilidade do artigo 40, do
Lei de Execuções Fiscais, entendeu-se que a extinção do feito por inércia do Recorrente em
adiantar as despesas com o Oficial de Justiça,
não ensejaria a prévia suspensão do processo, atraindo a
orientação firmada no
Tema Repetitivo nº 396
, no sentido de que
"Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),
cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual)
, por força do princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio”.

Assim sendo, a Decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois realizou o correto juízo de conformidade. A situação fática dos autos amolda-se perfeitamente à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de extinção do processo por abandono quando a parte, devidamente intimada, deixa de promover os atos e as diligências que lhe incumbem. Não há, portanto, que se falar em aplicação equivocada de precedente ou na necessidade de distinção.

Por conseguinte, a manutenção da Decisão da Vice-Presidência prestigia a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência, em conformidade com o sistema de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para acolher parcialmente os embargos de declaração.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Voto com o relator

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO

para
reconhecer a tempestividade do Agravo Interno (id. 11143959) e tornar sem efeito o Acórdão (id. 13074319).

Ato contínuo,
CONHECER
do Agravo Interno e
a ele
NEGAR
provimento.

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento aos embargos de declaração e negar provimento ao agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.